Tribunal: TJPA
Processo: 0007377-10.2018.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E CORRUPÇÃO DE MENORES - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO EM RELAÇÃO AO REPOUSO NOTURNO - IMPROVIDO - PACIFICADA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DA CUMULAÇÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO E A QUALIFICADORA PELO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - APÓS A REANÁLISE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO DA PENA FOI MANTIDO O PATAMAR FINAL FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO EM RELAÇÃO AO REPOUSO NOTURNO: Não há o que se falar em afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno tão somente em razão de o delito em espécie ter ocorrido na modalidade qualificada pelo concurso de agentes, haja vista a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto, conforme a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça. 2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico do delito de furto qualificado perpetrado em repouso noturno, em que pese reformado o vetor judicial conduta social, ainda permaneceram valorados negativamente as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 04 (quatro) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, próximo da média para o delito em espécie, a qual se mostra proporcional e alinhada aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, por representar o plus de reprovabilidade da conduta do recorrente.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento da pena referente ao repouso noturno (§1º, do art. 155, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), chegando esta ao quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva, ao delito de furto qualificado pelo concurso de agentes perpetrado em repouso noturno a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem para este delito DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES: O Juízo a quo fixou ao apelante a pena-base mínima em relação a este delito, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, logo, não havendo o que se falar em reforma.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, é definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão, em relação ao delito de corrupção de menores, mantendo-se incólume a pena fixada pelo Juízo também em relação a este delito.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB): Configurada in casu a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, do CPB, contra a qual não se insurgiu a defesa do recorrente, pelo que, somam-se as penas, chegando-se ao patamar definitivo de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim incólume a pena final fixada ao apelante pelo Juízo a quo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007377-10.2018.8.14.0104
APELANTE: CASSIO DA CONCEIÇÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E CORRUPÇÃO DE MENORES - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO EM RELAÇÃO AO REPOUSO NOTURNO - IMPROVIDO - PACIFICADA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DA CUMULAÇÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO E A QUALIFICADORA PELO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - APÓS A REANÁLISE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO DA PENA FOI MANTIDO O PATAMAR FINAL FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO EM RELAÇÃO AO REPOUSO NOTURNO: Não há o que se falar em afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno tão somente em razão de o delito em espécie ter ocorrido na modalidade qualificada pelo concurso de agentes, haja vista a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto, conforme a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.

2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico do delito de furto qualificado perpetrado em repouso noturno, em que pese reformado o vetor judicial conduta social, ainda permaneceram valorados negativamente as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 04 (quatro) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, próximo da média para o delito em espécie, a qual se mostra proporcional e alinhada aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).
Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, por representar o plus de reprovabilidade da conduta do recorrente.
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento da pena referente ao repouso noturno (§1º, do art. 155, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), chegando esta ao quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.
Destarte, torna-se concreta e definitiva, ao delito de furto qualificado pelo concurso de agentes perpetrado em repouso noturno a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem para este delito
DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES: O Juízo a quo fixou ao apelante a pena-base mínima em relação a este delito, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, logo, não havendo o que se falar em reforma.
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.
Destarte, é definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão, em relação ao delito de corrupção de menores, mantendo-se incólume a pena fixada pelo Juízo também em relação a este delito.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB): Configurada in casu a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, do CPB, contra a qual não se insurgiu a defesa do recorrente, pelo que, somam-se as penas, chegando-se ao patamar definitivo de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim incólume a pena final fixada ao apelante pelo Juízo a quo.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 24 de março de 2021.
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007377-10.2018.8.14.0104
APELANTE: CASSIO DA CONCEIÇÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL, interposto por CASSIO DA CONCEIÇÃO, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 155, §1º e §4º, inciso IV, do CPB c/c art. 244-B, do ECA, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Sendo que a pena resta subdividida da seguinte forma: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em relação ao delito de furto qualificado pelo concurso de agentes em repouso noturno; e 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de corrupção de menores.
Narram os autos que no dia 03/09/2018, o denunciado CASSIO DA CONCEIÇÃO em companhia da menor D. B. P., no período noturno, adentraram à residência do nacional conhecido por ¿Bigode¿, a qual estava sob a responsabilidade da vítima Luis da Silva, situada na Rua João Pereira, n. 31, Bairro Conquista, Breu Branco/PA, e subtraíram para si 01 (um) botijão de gás e 01 (um) ventilador.
Na mesma oportunidade, os comparsas ainda subtraíram uma espingarda, um liquidificador e vários copos. Após os fatos, a menor D. B. P., se dirigiu à residência de Claudia Melo Pinheiro a qual adquiriu os produtos do crime.
A denúncia fora recebida em 17/09/2018. (fl. 58)
O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 93/110)
A defesa de CASSIO DA CONCEIÇÃO opôs Embargos de Declaração (fls. 135/135-v), afirmando que o Juízo incorreu em erro material no tocante à soma da pena do recorrente.
O Juízo a quo deu provimento aos Embargos de Declaração, ajustando a pena do recorrente, chegando esta ao quantum definitivo de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. (fls. 137/138)
Inconformado, CASSIO DA CONCEIÇÃO interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 140), com razões recursais às fls. 160/171.
Aduz que é impossível a cumulação da causa especial de aumento de pena relativa ao furto em repouso noturno em furto qualificado, pelo que requer o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno.
Assevera que a pena-base deve ser reformada e aplicada no mínimo legal, já que o Juízo de origem se utilizou de dados vagos e inerentes ao tipo penal para exasperar a pena.
Às fls. 173/177, foram apresentadas CONTRARRAZÕES pelo parquet pugnando pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.
Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 179)
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo. (fls. 183/186)
É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO EM RELAÇÃO AO REPOUSO NOTURNO
Não há o que se falar em afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno tão somente em razão de o delito em espécie ter ocorrido na modalidade qualificada pelo concurso de agentes, haja vista a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto, conforme a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, vejamos os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932 DO CPC E 34 DO RISTJ E DA SÚMULA N. 568 DO STJ. FURTO QUALIFICADO E AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.
(...)
2. É possível a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto no crime de furto simples como na sua modalidade qualificada. Precedentes.
3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu.
4. Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal, nas ADCs n. 43, 44 e 54, decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. Assim, não se pode mais executar antecipadamente a reprimenda imposta em condenação penal, confirmada pelo Tribunal, nas hipóteses em que o acusado respondeu em liberdade ao processo
5. Agravo regimental provido em parte, para afastar a execução provisória da pena.
(AgRg no AREsp 1373881/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, "[...] a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto" (AgRg no REsp n. 1.708.538/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 12/4/2018).
2. A questão relativa ao pleito de prisão domiciliar não foi submetida às instâncias ordinárias. Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 499.424/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo a quo ao fixar a pena-base do recorrente, em relação ao delito de furto qualificado praticado em repouso noturno, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.
A vetorial culpabilidade assim foi valorada: ¿é exacerbada, pois o Réu utilizou de sua companheira, adolescente à época, para o cometimento do crime¿. Mantenho a valoração negativa, pois o magistrado de origem se utilizou de dados concretos dos autos que demonstram ser o ato criminoso do recorrente de maior reprovabilidade, sobretudo, em razão de ter submetido sua companheira menor de idade (15 anos) à participação da conduta criminosa de furto. Logo, a fundamentação se mostra escorreita, e alinhada ao posicionamento já sumulado por este E. Tribunal de Justiça, nas Súmulas n. 17 e 19.
Já a conduta social foi valorada da seguinte forma: ¿tenho esta por negativa, considerando o rol de crimes contra o Réu em apuração, o qual faz crer este Juízo que o Réu não ostenta conduta com sociabilidade¿. Reformo o vetor, pois o simples fato de o recorrente responder a outros processos, nada reflete sobre sua conduta social, ou seja, o comportamento que este tem em seus ambientes familiar, social e laboral.
Por fim, a vetorial circunstâncias do crime, foi assim valorada: ¿merecem maior rigor penal, pois o crime foi cometido com audaz artifício do acusado, que ingressou em imóvel pertencente a parente de sua companheira, portanto, pondero como negativa a circunstância judicial¿. Mantenho a valoração negativa, considerando-se que o Juízo com dados concretos dos autos demonstrou que as circunstâncias nas quais o delito ocorreu extrapolaram o tipo penal, demonstrando maior audácia do recorrente, logo, também esta valoração se mostra alinhada à Súmula n. 17/TJPA.
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico, em que pese reformado o vetor judicial conduta social, ainda permaneceram valorados negativamente as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 04 (quatro) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, próximo da média para o delito em espécie, a qual se mostra proporcional e alinhada aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).
Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, por representar o plus de reprovabilidade da conduta do recorrente.
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento da pena referente ao repouso noturno (§1º, do art. 155, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), chegando esta ao quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.
Destarte, torna-se concreta e definitiva, ao delito de furto qualificado pelo concurso de agentes perpetrado em repouso noturno a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem para este delito
DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES
O Juízo a quo fixou ao apelante a pena-base mínima em relação a este delito, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, logo, não havendo o que se falar em reforma.
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.
Destarte, é definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão, em relação ao delito de corrupção de menores, mantendo-se incólume a pena fixada pelo Juízo também em relação a este delito.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB)
Configurada in casu a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, do CPB, contra a qual não se insurgiu a defesa do recorrente, pelo que, somam-se as penas, chegando-se ao patamar definitivo de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim incólume a pena final fixada ao apelante pelo Juízo a quo.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.
É COMO VOTO.
Belém/PA, 24 de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator